Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708160-69.2021.8.07.0000 Paciente: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de inobservância do princípio da identidade física do juiz (ID 24190601). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública apresentou Petição, na qual reitera o teor da impetração, pugnando pelo reconhecimento do constrangimento ilegal em decorrência da inobservância do princípio da identidade física do juiz ou da ineficiência de defesa, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva e liberação do Paciente, com a concessão da ordem, quando do julgamento do mérito. O deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes à análise do reconhecimento da identidade física do juiz e da ineficiência de defesa, caso possível ser aferido na via estreita do habeas corpus, confundem-se com o mérito do julgamento e, por isso, é conveniente que a situação seja analisada mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar concernente ao sobrestamento dos feitos. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator